Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante BERNADETE CAPARICA PEREIRA DOS SANTOS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de requisito específico de admissibilidade suscitada pelo apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A em sede de contrarrazões (ID 76063012 - pág. 3). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator